Tribunal: TCU
Processo: 004.886/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão inicial de aposentadoria de Milano Campelo de Aragão no cargo de Técnico Legislativo da Câmara dos Deputados;

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do ato de concessão inicial de aposentadoria de Milano Campelo de Aragão no cargo de Técnico Legislativo da Câmara dos Deputados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Milano Campelo de Aragão; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. promova o destaque da parcela excedente de quintos/décimos incorporada pelo interessado em decorrência do exercício de funções comissionadas posteriormente a 8/4/1998, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE"; e 9.3.1.2. promova o ajuste na parcela percebida a título de VPNI decorrente de quintos/décimos, de modo a excluir os reajustes que não decorram de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, a exemplo da Lei 13.302/2016; 9.3.1.3. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado tomar conhecimento da decisão e informações sobre as providências implementadas para cumprimento do subitem 9.3.1.1; e 9.3.2.2. emita novo ato de aposentadoria livre das irregularidades apontadas, incluindo informações sobre a natureza dos tempos averbados que deram suporte ao pagamento do adicional por tempo de serviço, submetendo o ato a este Tribunal.